Tribunal: TCU
Processo: 003.218/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Fundo a Fundo ¿ Investimento e Gestão do SUS - Atenção Básica (no da TCE no sistema: 2380/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 669/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de parcelamento de dívida apresentado em 23/1/2026 pelo Sr. Aldori Flores Vieira (CPF XXX.900.040-XX), peça 136, no âmbito de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Aldori Flores Vieira, Admar Maia Nickel e Angela da Luz e Silva, haja vista a não comprovação da boa regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Quevedos/RS, no período de 1o/1/2015 a 31/12/2015. Considerando que, conforme consta dos autos, o responsável foi regularmente citado por meio dos Ofícios 38820/2025 e 38821/2025; apresentou manifestação na qual requer o parcelamento do débito apurado (peça 136); e foi inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (peça 137); considerando que tanto a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peça 138) quanto o Ministério Público junto ao TCU (peça 140) se manifestaram de forma convergente pelo deferimento do pedido de parcelamento formulado pelo responsável, bem como pela adoção das demais providências correlatas; considerando que existem outros responsáveis no processo e, por isso, deve ser registrado que a autorização para parcelamento do débito recai somente para os fatos geradores relativos aos eventos abaixo reproduzidos, os quais foram atribuídos, ainda na fase citatória e em solidariedade, ao Sr. Aldori Flores Vieira e à Sra. Angela da Luz e Silva (subitem 26.1.8 da peça 84); Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/01/2015 600,00 26/02/2015 10,000,00 26/03/2015 27.000,00 23/04/2015 7.012,10 23/04/2015 7.012,10 29/04/2015 10.000,00 30/04/2015 8.000,00 28/05/2015 28.500,00 03/07/2015 1.000,00 08/07/2015 1.552.05 09/07/2015 161,00 26/08/2015 26.000,00 29/09/2015 4.000,00 06/10/2015 336,42 29/10/2015 3.024.00 13/11/2015 378,00 09/12/2015 378,00 15/12/2015 16.000,00 30/12/2015 336,42 30/12/2015 17.000,00 considerando que o art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal autoriza, em qualquer fase do processo e antes do encaminhamento para cobrança judicial, o pagamento parcelado da importância devida em até trinta e seis parcelas e que o art. 26 da Lei Orgânica do TCU estabelece que o recolhimento parcelado poderá ser autorizado pelo Tribunal, incidindo sobre cada parcela os correspondentes acréscimos legais; e considerando que o parágrafo único do art. 26 da Lei Orgânica do TCU dispõe expressamente que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, razão pela qual o responsável deve ser formalmente alertado de que o inadimplemento de qualquer das parcelas autorizadas resultará na imediata exigibilidade do valor remanescente, com prosseguimento das medidas de cobrança cabíveis; considerando o disposto no inciso III do art. 5o da Decisão Normativa TCU de 2013, acerca da necessidade de suspender o registro no CADIN tão logo seja comprovado o pagamento da primeira parcela, e ainda a importância de que o repassador observe o disposto no inciso I do art. 6o da Portaria PGFN no 819/2023, que disciplina a forma e o prazo para atualização cadastral necessária à suspensão do registro junto à PGFN, assegurando a devida tempestividade e regularidade do procedimento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica e na manifestação do Ministério Público junto ao TCU, por unanimidade, em: a) autorizar o recolhimento parcelado dos débitos imputados ao responsável, devidamente atualizados, em até trinta e seis parcelas mensais consecutivas, a serem recolhidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde; b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, incidindo correção monetária sobre cada parcela; c) alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos da legislação aplicável; d) comunicar esta deliberação ao responsável e ao órgão repassador dos recursos; e) na comunicação a ser remetida ao órgão repassador dos recursos, observar o que consta do inciso III do art. 5o da Decisão Normativa 126/2013, alertando a unidade jurisdicionada para que adote as providências necessárias junto ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), conforme prescreve a Lei 10.522/2002 e o § 4o do art. 2o c/c o inciso I do art. 6o da Portaria PGFN 813/2023; f) encaminhar os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc), para manifestação quanto ao pedido de prorrogação de prazo constante da peça 135. 1. Processo TC- Processo 003.218/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Admar Maia Nickel (XXX.905.860-XX); Aldori Flores Vieira (XXX.900.040-XX); Ângela da Luz e Silva (XXX.926.020-XX) 1.2. Interessado: Fundo Nacional de Saúde 1.3. Unidade: Fundo Municipal de Saúde de Quevedos/RS 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.7. Representação legal: Ramiro Pinheiro Pedrazza (OAB/RS 28.608), representando Aldori Flores Vieira 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há